Tribunal: TJDFT
Processo: 0739915-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. INADEQUADO DESABONO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.303/06)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar as provas da autoria delitiva e examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal é inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
5. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. 5.1 Incabível a análise desfavorável das circunstâncias do crime com esteio no art. 42 da LAD quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo, mas a quantidade não se mostra expressiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelações conhecidas e parcialmente providas.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 28, 33, caput, 42; CP arts. 33, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC 734699/SC, 2022/0102850-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 19.12.2022; AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 08.09.2020. TJDFT: Acórdão 1623290, 0735133-58.2021.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022; Acórdão 1439838, 0700824-11.2021.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21.07.2022; Acórdão 1952781, 0707780-14.2024.8.07.0009, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; Acórdão 1431010, 0004967-21.2020.8.07.0001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.06.2022; Acórdão 1404498, 0718832-70.2020.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 03.03.2022.